Tribunal: TJMT
Processo: 0017631-80.2014.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017631-80.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO STROPA - CPF: 356.314.858-93 (APELANTE), KIMAFER COMERCIO DE PRODUTOS S.L. ME (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – BUSCADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PENA-BASE APLICADA CORRETAMENTE, DENTRO DA MEDIDA MAIS JUSTA – FRAÇÃO ENCONTRADA PELO MAGISTRADO PARA O AUMENTO DE PENA, ENCONTRA-SE DENTRO DO PARÂMETRO DO NECESSÁRIO PARA REPROVABILIDADE DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de estelionato, inviável se mostra a absolvição do réu.

A dosimetria da pena, exige não somente olhar atento do magistrado aos ditames legais e às circunstâncias fáticas dos autos, mas também, um senso calibrador para encontrar a exata medida de aumento ou diminuição da pena, a fim de garantir a devida penalidade e reprovabilidade da ação criminosa, ao réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por FERNANDO APARECIDO STROPA, irresignado com a sentença que o condenado à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal.

Em suas razões criminais, o recorrente pretende a absolvição do crime de estelionato e subsidiariamente, a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO.

O recorrente apelou da sentença condenatória, requerendo primeiramente, sua absolvição, afirmando não haver prova de sua responsabilidade no ilícito.

Consta dos autos que no dia 07/01/2014, por volta das 15h19, em instituição financeira denominada Cooperativa SICRED, localizada na Avenida Nove de Julho, N.º 1080, Bairro Centro, em Várzea Grande/MT, FERNANDO APARECIDO STROPA, obteve para si vantagem ilícita, consistente no valor de R$4.640,00 (quatro mil seiscentos e quarenta reais), em prejuízo alheio, induzindo a vítima KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS S.I. ME em erro, mediante artifício de depósito em envelope vazio.

Consta ainda que na data dos fatos, como relatado pela gerente financeira da empresa vitimada, Camila Marinho dos Santos, um funcionário do comércio efetuou uma venda de cantoneiras, por meio telefônico, no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) para um indivíduo denominado Marco Paulo.

No entanto, o mesmo efetuou um depósito no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) na conta da empresa, N.º 10264-4, Agência N.º 2911-4, Banco Bradesco, e, em sequência, ligou para o estabelecimento alegando ter depositado o valor erroneamente e solicitou que fizessem a devolução do montante restante.

A representante, então, efetuou a transferência de R$4.640 (quatro mil seiscentos e quarenta reais), via depósito, para a conta N.º 74300-3, Agência N.º 704, Banco Cooperativa SICRED, situado em Várzea Grande, em nome de FERNANDO APARECIDO STROPA.

Após consultar o extrato bancário do empreendimento, Camila contatou que o depósito no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) havia sido cancelado por ter sido feito mediante envelope vazio, percebendo, então, ter sido vítima de um golpe.

O acusado quando interrogado na fase inquisitorial, negou a autoria delitiva, alegando que Marcos Cabeção, um presidiário que conheceu quando se encontrava recluso na Penitenciária Pascoal Ramos, ligou para o seu celular pedindo uma conta emprestada e que, do valor depositado, ficou apenas com R$200,00 (duzentos reais), visto que o restante repassou para um moto-taxista no estacionamento do Supermercado Comper.

A materialidade do delito esta demonstrada nos autos por meio do extrato (fls. 09/11) e lista de saldos e últimos lançamentos e lançamentos futuros (fls. 16/18).

O apelante nega a autoria delitiva, porém de forma controversa, uma vez que afirma ter apenas emprestado sua conta bancária para um golpista, e ter recebido vantagem indevida de R$200,00 (duzentos reais) com o golpe aplicado, detalhando que:

"Que quando estava preso na Penitenciária Pascoal Ramos, conheceu um outro presidiário conhecido como ‘Marcos cabeção’ e que quando saiu da cadeia o Marcos Cabeção ligou no celular do declarante e pediu uma conta emprestada. Que o Marcos cabeção ficava no Raio 1 no cubículo 13 mas que não sabe informar se ele ainda continua no mesmo raio. Que do valor depositado o declarante ficou com apenas RS200,00. Que não sabe informar o telefone do Marcos cabeção. Que acredita que o Marcos Cabeção continua preso; Que no cubículo 13, tinha aproximadamente 43 pessoas detidas e que não conheceu familiares do Marcos cabeção. Perguntado pela autoridade sobre as características do Marcos cabeção, respondeu: que ele era moreno claro e tinha aproximadamente 1,70m, cabelo bem enrolado curtos, tinha uma tatuagem em forma de cruz na perna esquerda, olhos escuros; Que o dinheiro foi sacado no SICREDI, na boca do caixa e repassado no estacionamento do supermercado Comper para um moto-taxista o valor de R$ 4.400,00; Que após o saque o Banco solicitou a presença do declarante na agência e somente nesse momento soube que se tratava de um golpe; Que tentou fazer contato com Marcos cabeção mas que o pessoal do presídio troca de chip todo dia; Que mesmo ficando preso por 04 anos não desconfiou que a conta seria utilizada para um golpe; Que o Marcos Cabeção tinha informado que dinheiro era proveniente da venda de uma motocicleta; Que não tem mais contato com nenhum presidiário" (sic)

A testemunha CAMILA MARINHO DOS SANTOS, relatou que:

"Que na época dos fatos um homem ligou na empresa e fez a cotação de um material; Que o valor desse material ficou em R$360, 00; Que a pessoa disse ao vendedor que faria o depósito referente ao valor das mercadorias, o que é uma prática comum na empresa; Que passados alguns minutos a pessoa voltou a ligar dizendo que havia feito o depósito do valor errado, por ao invés de fazer de R$360, 00, o fez no valor de R$5.000,00; Que o homem ficou pressionando o vendedor para devolver a diferença para ele; Que o vendedor a ficou pressionando para que fizesse a devolução; Que isso aconteceu num período em que estava bem agitada a empresa, era começo de ano, época de pagamento, então olhou na conta e viu o crédito de R$5.000, 00 e concordou em efetuar a devolução mediante o envio do comprovante de depósito; Que a pessoa se apresentou ao vendedor como Dr. Marcos Paulo; Que no mesmo dia efetuou a devolução do dinheiro, pois a pessoa ficou ligando muito; Que a devolução foi efetuada numa conta indicada pelo comprador; Que chegou a estranhar o nome ser de outra pessoa, porém na empresa essa prática é comum; Que no dia seguinte, ao fazer a conferência do extrato bancário da empresa observou a anotação de “estorno de crédito envelope vazio” e que era o valor de R$5.000,00; Que então perceberam que foram vítimas de um golpe; Que quase perdeu o emprego em razão disso; Que todo o contato com a pessoa se deu por telefone" (sic)

Analisando os autos, observa-se tratar de um golpe até corriqueiro nos dias mais recentes, com a simulação de depósitos “equivocados”, objetivando posteriormente, o estorno, sob a alegação de erro no valor a ser depositado.

Em suma, tem-se o crime de estelionato, com o golpe do envelope vazio, tem-se a figura do apelante/réu sacando o dinheiro estornado pela empresa vítima, pontos esses incontroversos.

Em sentido contrário, tem-se o apelante/réu, negando a prática do crime, trazendo em seu favor, a alegação de que emprestou sua conta bancária para uma pessoa que conheceu na Penitenciária Pascoal Ramos, chamado Marcos Cabeção receber um valor resultante da venda de uma motocicleta, que posteriormente ao saque do dinheiro, o entregou a moto-taxi no Supermercado Comper, ficando apenas com R$200,00 por ter emprestado a conta bancária.

Ocorre nisso tudo, que o recorrente, não esclarece qual seu grau de amizade com o tal Marcos Cabeção, a razão pela qual cedeu a sua conta bancária a um presidiário, quem seria o moto-taxista, como foi marcado o encontro, tampouco elementos outros, como conversas entre o réu e o moto-taxista e mesmo entre ele e Marcos Cabeção, a fim de demonstrar ter sido também o réu, conforme busca fazer parecer, vítima de um golpe.

Ademais, não trouxe elementos e dados que possibilitassem a identificação do Marcos Cabeção, não havendo nos autos elementos que demonstrem que haja efetivamente um Marcos Cabeção na Penitenciária Pascoal Ramos, no Raio 13 e que este tenha algo a ver com o golpe que vitimou a empresa em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, é evidente a fragilidade das alegações defensivas no sentido de buscar a absolvição do réu, pretensão essa, que ressalto, encontra-se distante do quadro fático apresentado pelos autos, como o
extrato de movimentação bancária, a lista de saldos e últimos lançamentos e lançamentos futuros e o depoimento da testemunha Camila Marinho dos Santos, demonstrando a realização do golpe
.

Dessa forma, entendo que a condenação do apelante/réu deva ser mantida.

DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Busca ainda o turno defensivo, a revisão e diminuição da pena-base aplicada, para o mínimo legal.

Ao dosar a pena aplicada ao réu, o magistrado de origem, assim fundamentou:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

Não há nada nos autos sobre personalidade do Réu capaz de influenciar na aplicação da pena.

A culpabilidade mostra-se normal para o tipo. os motivos do crime não refogem a normalidade da conduta, assim como circunstancias em que ele foi praticado.

As consequências do ilícito são as naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou para sua prática.

São as razões pelas quais fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Sendo o Réu reincidente, agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando em 02 (dois) anos de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para o início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2°)" (sic - id. 76993478)

Analisando os autos, a pena-base do apelante/réu, foi exasperada em 06 (seis) meses em razão da circunstância judicial dos antecedentes criminais, e a folha de antecedentes criminais (id. 76993476) demonstra a possibilidade de se negativar os antecedentes criminais, sem correr o risco de incorrer em bis in idem ao exasperar a pena secundária, em razão da agravante da reincidência.

A pena para o crime de estelionato, compreende-se entre o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, até 05 (cinco) anos de reclusão.

Ao exasperar a pena-base em 06 (seis) meses em razão de uma única circunstância judicial, entendo que o magistrado intensificou a reprovabilidade dentro do necessário, não havendo assim a necessidade de readequação da fração de aumento.

Dessa forma, entendo que a medida necessária para garantir a punição e reprovabilidade da conduta criminosa na primeira fase de dosimetria, encontra-se corretamente aplicada com o aumento de 06 (seis) meses acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena primária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 06 (seis) meses em razão da agravante da reincidência.

Na terceira fase, diante da ausência de causas especiais de aumento e diminuição da pena, mantém-se definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão. A pena de dias-multa permanece em 10 (dez) dias multa, por ser o mínimo previsto.

O regime inicial de cumprimento de pena, também se mantém inalterado, sendo o semiaberto, em razão da reincidência.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021